Tribunal: TJSP
Processo: 0000533-23.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução: homologação de falta grave. Recurso: Defesa.
Prescrição da infração disciplinar: trienal (art. 109, VI, Cód. Penal), diante da inexistência de legislação específica (Precedentes).
Prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente: Ocorrência. Decurso de mais de 2 anos entre a homologação da falta disciplinar e o julgamento deste recurso.
Recurso prejudicado,

Ementa:
Agravo em Execução: homologação de falta grave. Recurso: Defesa.
Prescrição da infração disciplinar: trienal (art. 109, VI, Cód. Penal), diante da inexistência de legislação específica (Precedentes).
Prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente: Ocorrência. Decurso de mais de 2 anos entre a homologação da falta disciplinar e o julgamento deste recurso.
Recurso prejudicado, reconhecida, de ofício, a extinção da pretensão punitiva.